Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO DEVOLUTIVO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DOS AUTOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, hipótese que não ocorre ao presente recurso.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que decretou a revelia da parte ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte ré alega a nulidade da sentença que decretou a sua revelia, porquanto os seus advogados não foram intimados formalmente da data da audiência de conciliação e a citação física foi recebida por preposto não autorizado a fazê-lo.
3. Sobressai dos autos que a audiência de conciliação foi designada no dia 10/02/2021, para o dia 02/03/2021, sendo que, em 12/02/2021, os patronos da ré pediram habilitação nos autos e, na mesma data, a ré foi citada pessoalmente.
4. Nos termos dos artigos 43, §2o e 60 do Provimento n. 12, de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a sua ciência inequívoca ao conteúdo integral da decisão, ainda que em momento anterior à publicação.
5. Com efeito, com a juntada da petição de habilitação nos autos presume-se que os advogados da requerida tomaram ciência de todo o seu conteúdo, inclusive da data de realização da audiência. Além disso, não se há de falar em nulidade da citação física, uma vez que a citação foi feita em endereço da requerida, o qual consta em seu sítio eletrônico e, o preposto que assinou o recebimento da citação, o fez em nome da empresa, a teor do art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Desse modo, REJEITO alegada nulidade da sentença, a qual mantenho na íntegra.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.